Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707582-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON LEME DA COSTA AGRAVADO: JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON LEME DA COSTA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0724546-79.2018.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. de origem n. 224667369), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pelo exequente: bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito do devedor. O agravante sustenta (ID. 69359522) que, diante da ausência de bens passíveis de penhora, é cabível bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito da parte executada. Colaciona precedentes deste e. egrégio Tribunal, e de outros Tribunais, pela possibilidade de imposição das mencionadas medidas atípicas. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida exequenda, exsurge a necessidade de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a fim de forçar o devedor à quitação da dívida. Com base em tais argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito do devedor e a suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Ademais pleiteia que o INSS e a Caixa Econômica Federal sejam oficiados para informar se o executado é beneficiário de algum programa de assistência social, se possui saldo de FGTS ou PIS/PASEP a receber, ou se recebe algum benefício previdenciário. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça, outrora deferida na sentença (ID. de origem n. 38810603). Esta Relatoria, consoante decisão de ID 69365917, não conheceu do recurso aos pedidos de suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada e à necessidade de expedição de ofício ao INSS e à Caixa Econômica Federal, bem como indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 71801690. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como bloqueio de cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito do devedor. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 17:03:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora